Tribunal: TJMT
Processo: 1031169-93.2023.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031169-93.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CESAR LIMA E SILVA MIGUEL - CPF: 689.621.771-53 (APELANTE), GEOVAN PIMENTEL DE ARRUDA - CPF: 946.074.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HERCULES JONAS ARAUJO COSTA - CPF: 112.387.226-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON CESAR GOMES AGUIAR - CPF: 028.349.571-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0009-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1031169-93.2023.8.11.0003

APELANTE: CESAR LIMA E SILVA MIGUEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, § 4o, INCISO I C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP) – RECURSO DEFENSIVO – CRIME IMPOSSÍVEL – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO OU VIGILÂNCIA PRESENCIAL QUE NÃO TORNA O CRIME IMPOSSÍVEL (SÚMULA 567, DO STJ) – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS – PRESCINDIBILIDADE – PRESENTES NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS IDÔNEOS PARA DEMONSTRAR A SUA OCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA QUE COMPROVAM A OCORRÊNCIA DO CRIME – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – CAPACIDADE ECONÔMICA CONSIDERADA PELO JUÍZO E VALOR DA PENA DE MULTA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO –
PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE –
IMPERTINÊNCIA – RECURSO APTO PARA JULGAMENTO – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mesmo com a vigilância exercida pelo funcionário do estabelecimento comercial, não foi possível evitar que o apelante subtraísse os objetos apreendidos em seu poder, do que se conclui que o meio utilizado por ele para praticar o crime não pode ser tido como absolutamente ineficaz, afastando a excludente da atipicidade. (Súmula 567, do STJ).

“É prescindível a realização de exame de corpo de delito nos moldes exigidos na lei para comprovar a qualificadora prevista no inciso I do §4.o do art. 155 do Código Penal, se existentes nos autos outros elementos idôneos para demonstrar a sua ocorrência”
(N.U 0000158-36.2015.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).

O juízo de primeiro grau fixou o valor dos dias-multa na fração mínima, não havendo margem para redução, uma vez que a quantidade de dias-multa deve guardar compatibilidade com a pena privativa de liberdade e não com a capacidade econômica do condenado, que é aferida quando da fixação de seu valor que, neste caso, foi estabelecido no patamar mínimo.

Inviável a concessão do direito de o apelante recorrer em liberdade, quando o recurso se encontra apto para julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1031169-93.2023.8.11.0003

APELANTE: CESAR LIMA E SILVA MIGUEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CÉSAR LIMA E SILVA MIGUEL contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT3a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, que julgando procedente a inicial acusatória, o condenou pela prática do crime de furto qualificado, na forma tentada (art. 155, §4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa (id. 196247286).

Inconformada, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do acusado sob alegação de crime impossível. Alternativamente, requer o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculos, bem como a readequação da pena de multa e o direito de apelar em liberdade (id. 196247307).

A Promotoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 196247312).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória (id. 202906178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1031169-93.2023.8.11.0003

APELANTE: CESAR LIMA E SILVA MIGUEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Narra a inicial acusatória:

“FATO – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO

No dia 18 de setembro de 2023, por volta das 12h00min., no interior do Rondon Plaza Shopping, localizado na Avenida Lions Internacional, n. 1950, Bairro Sagrada Família, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado CESAR LIMA E SILVA MIGUEL tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, 03 (três) calças jeans, 02 (duas) bermudas e 03 camisetas, produtos globalmente avaliados em R$ 635,00, em prejuízo do estabelecimento comercial denominado Tecelagem Avenida, não consumando o crime por circunstâncias estranhas à sua vontade.

HISTÓRICO DO FATO

Conforme apurado, na data e horário acima destacados, o denunciado ingressou na loja Tecelagem Avenida, localizada no interior do shopping center desta cidade, para praticar crime de furto.

Consta que o denunciado, de forma sorrateira, retirou camisetas, calças e bermudas das gôndolas da loja, rompeu os sensores de segurança das peças e, após colocá-las dentro de uma mochila que portava, seguiu em direção à saída do estabelecimento, sem efetuar o devido pagamento.

Sucede, no entanto, que o fiscal do estabelecimento acompanhou a ação criminosa pelo circuito de monitoramento [imagens anexadas nos autos] e acionou a segurança do shopping center, que barrou a saída do denunciado e recuperou a mercadoria que ele tentava subtrair.

Acionada, a Polícia Militar compareceu no local do fato e efetuou a prisão em flagrante do denunciado.

Na delegacia, o denunciado confessou o crime e disse que tinha a intenção de trocar as roupas furtadas por entorpecentes.

Ante o exposto, DENUNCIO: CESAR Lima e Silva Miguel, já qualificado, art. 155, § 4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
(id. 196248746).

Em razão de tais fatos, o apelante CÉSAR LIMA E SILVA MIGUEL foi denunciado e, ao final, condenado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 155, parágrafo 4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Do reconhecimento do crime impossível:

A defesa pleiteia, inicialmente, a absolvição pelo reconhecimento do crime impossível (art.17, do CP).

Tem-se por crime impossível aquele que jamais poderia ser consumado em razão da ineficácia absoluta do meio empregado ou pela impropriedade absoluta do objeto.

O artigo 17, do Código Penal dispõe que:

“Art. 17-Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime”.

Assim, para a configuração do crime impossível (art.17, CP), a ineficácia do meio empreendido deve ser absoluta, inexistindo qualquer condição de o agente consumar o delito, o que não é o caso dos autos.

Consta dos autos as declarações da testemunha HÉRCULES JONAS ARAÚJO COSTA, fiscal de prevenção de perdas na loja Avenida, do shopping de Rondonópolis, que narrou toda a ação criminosa do recorrente, perante a Autoridade Policial nos seguintes termos:

“(...) Nesta data por volta das 12:00hs estava trabalhando como de costume quando entrou na loja um homem alto, um pouco gordinho, branco trajando um boné preto com óculos e uma mochila nas costas este começou a perambular pelas lojas com atitude suspeita, o depoente que o observava pelas câmeras de segurança percebeu quando o suspeito começou a retirar os lacres de segurança de algumas roupas e deixá-las em cima das "araras" como se as estivessem separando, alega que ele ficou no interior da loja por aproximadamente 10 minutos e em determinado momento se apossou daquelas roupas que tinha separado e colocou-as dentro de sua mochila e foi em direção a porta tentando sair da loja, o depoente já tinha alertado os seguranças do shopping sobre a atitude do suspeito e quando este tentou sair foi barrado pelos seguranças e dentro de sua mochila foi encontrado 03 calças jeans azul, 02 bermudas azul e 03 camisetas de cor escura, totalizando aproximadamente 635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais); Que diante dessa situação a polícia militar chegou no local e conduziu o suspeito até o plantão da polícia civil; Que o depoente vai conseguir as imagens das câmeras de segurança e disponibilizá-las para a Delegacia de Roubos e Furtos de Rondonópolis; Que nada mais foi perguntado (...)”

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento sobre o tema ao se pronunciar no sentido de que
“a existência de sistema de vigilância ou a observação dos passos do praticante do furto pelos seguranças da loja, não torna impossível a consumação do crime de furto”
(RHC 43.624/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 21/10/2014).

Nas circunstâncias específicas apresentadas, o fiscal do estabelecimento acompanhou a ação criminosa pelo circuito de monitoramento e passou a vigia-lo, vendo pelas câmeras o apelante retirando camisetas, calças e bermudas das gôndolas da loja, rompendo os sensores de segurança das peças e, após colocá-las dentro de uma mochila que portava, seguindo em direção à saída do estabelecimento, sem efetuar o devido pagamento.

In casu
, tal fato não torna o meio empregado absolutamente ineficaz para a consumação do crime, visto que, por óbvio, por um descuido dos funcionários, os objetos poderiam ser retirados do local do fato, portanto presente o perigo real ao bem jurídico tutelado, tornando a conduta do acusado capaz de alcançar um resultado típico.

Neste ponto reside a distinção entre o crime impossível e o crime tentado: não há falar em atipicidade da conduta quando a inidoneidade do meio ou do objeto for relativa, mostrando-se o resultado possível e o risco ao bem jurídico real, caso em que se tem como configurado o delito na sua forma tentada.

Acerca do tema:

“Nos termos da decisão ora agravada, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.385.621/MG, DJe 2/6/2015, julgado sob o rito do art. 543-C, § 2o, do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que a existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime contra o patrimônio. O tema está inclusive sedimentado na Súmula 567/STJ, segundo a qual sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”
(AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022).

Dessa forma, ficou evidente que, mesmo com a vigilância exercida pelos funcionários da empresa, não foi possível evitar que o apelante tentasse subtrair os objetos apreendidos em seu poder, que por um descuido dos seguranças, poderia ter consumado o furto, visto que o apelante percorreu quase todo o iter criminis, do que se conclui que o meio utilizado por ele para praticar o crime não pode ser tido como absolutamente ineficaz, afastando a excludente da atipicidade.

Da exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo:

A defesa do apelante pleiteia a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, relativamente aos sensores presentes nas mercadorias, sob o argumento de que não foi confeccionado laudo pericial, tendo sido seu reconhecimento baseado apenas na prova oral produzida.

Convém ressaltar que é prescindível a realização de exame de corpo de delito nos moldes exigidos na lei para comprovar a qualificadora prevista no inciso I, § 4o, do art. 155 do Código Penal, se existentes nos autos outros elementos idôneos para demonstrar a sua ocorrência, dentre eles os vídeos disponibilizados pelo estabelecimento-vítima (ids.
196248177
,
196248192,
196248652, 196248666, 196248670, 196248690, 196247203, 196247230, 196247244), em consonância com a confissão do réu e os depoimentos prestados pelas testemunhas.

Sobre a relativização da exigência de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESAPARECIMENTO DE VESTÍGIO. ADMISSÃO DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal requer a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2. No caso, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas colhidas nos autos, e embora a porta de vidro tenha sido arrombada, o vidro não foi quebrado, sendo substituída por um imã mais forte para garantir a segurança dos condôminos, impossibilitando a realização da perícia. 3. Agravo regimental improvido”
(STJ, AgRg no HC695.076/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

A propósito, colaciono julgados deste e. Tribunal:

“(...) É prescindível a realização de exame de corpo de delito nos moldes exigidos na lei para comprovar a qualificadora prevista no inciso I do §4.o do art. 155 do Código Penal, se existentes nos autos outros elementos idôneos para demonstrar a sua ocorrência, dentre eles, o Auto de Constatação de Local de Furto, devidamente instruído com registros fotográficos, e os relatos convincentes das testemunhas e do policial civil acercada arrombamento da porta que dá acesso ao estabelecimento comercial; Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 0000158-36.2015.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).

“Se há nos autos fotografias comprovando que o apelante quebrou a janela da residência vitimada para entrar no local e cometer o delito de furto, além das palavras de testemunha ocular, que presenciou o apelante saindo da residência e, de imediato, ao verificar o local, constatou que a janela foi danificada pelo réu, tais provas são hábeis para afastar a necessidade da elaboração do Laudo pericial, sendo portanto, inviável o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa em casos que tais. Precedentes STJ (AgRg no HC n. 663.991/SC)”
. (N.U 1000028-84.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado noDJE14/02/2023).

Ademais, os vestígios deixados pelo crime se compatibilizam coma versão fornecida pelo próprio apelante e pelos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante.

Veja-se:

O apelante CESAR LIMA E SILVA MIGUEL, ao ser interrogado em juízo, confessou a prática delitiva, oportunidade em que declarou em síntese que, a acusação é verdadeira, pois realmente foi ao local com a intenção de praticar o furto. Afirmou que entrou na loja com uma mochila e pegou alguns produtos, tais como, calça, bermuda e camiseta, colocou na mochila e em seguida, entrou no provador para ajeitar os produtos, pois eles estavam com alguns pinos, tipo “detector de metal”, ocasião em que foi abordado pelos seguranças da loja e levado para uma sala, local onde eles localizaram os objetos no interior da sua mochila e então, comunicaram a polícia.

A testemunha HÉRCULES JONAS ARAÚJO COSTA, funcionário do estabelecimento comercial, ao prestar depoimento afirmou que o apelante arrancou os sensores de segurança para tentar subtrair as peças de roupas, circunstância que foi confirmada pelo próprio implicado CÉSAR LIMA E SILVA MIGUEL em seu interrogatório judicial, o qual admitiu que arrancou os sensores de segurança das peças de roupas, com o objetivo de subtrair os bens para que pudesse trocar por entorpecentes.

Desse modo, não assiste razão à defesa, porquanto o rompimento de obstáculo foi amplamente demonstrado pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, mas, especialmente, pelos vídeos anexados aos autos comprovando que o apelante rompeu os sensores magnéticos antifurto instalados nos objetos furtados.

Da redução da pena de multa:

A defesa objetiva a redução da pena pecuniária, argumentando sua desproporção em relação à pena de reclusão.

Apena de multa, nos termos do art. 49 do Código Penal, consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e, em regra, será calculada em dias-multa que será de, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta).

Neste ponto, importante sublinhar, nos termos do Enunciado Orientativo no 33, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que
“a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

O primeiro deles, onde se define a quantidade de dias-multa, deverá guardar compatibilidade com a pena privativa de liberdade, ou seja, para encontrar o número de dias-multa
“o magistrado leva em conta as circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal, bem como eventuais agravantes e atenuantes genéricas e as causas de aumento e de diminuição da pena. Em suma, todas as etapas que devem ser percorridas para a dosimetria da pena privativa de liberdade são utilizadas para o cálculo do número de dias-multa na sanção pecuniária”
(MASSON, Cleber. Direito Penal. Vol. 01. 13. ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2019, p. 623).

No segundo momento, após a definição da quantidade, o julgador passa à fixação do valor de cada dia-multa, oportunidade onde leva em consideração a capacidade econômica do agente, podendo aplicar o valor à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) a até 05 (cinco) vezes o salário mínimo (art. 49, § 1o, CP) podendo, eventualmente, tal valor ser aumentado até o triplo (art. 60, § 1o, CP).

In casu
, ao fixar a pena pecuniária, o magistrado de origem assim o fez:

“No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel” - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 23 (vinte e três) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa”
(
sic
do id. 196247286).

Logo, não há falar-se em desatenção ao mencionado critério, pois, quando da etapa onde a capacidade econômica do réu é relevante, o juízo de primeiro grau fixou o valor à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, ou seja, no mínimo legal.

Do direito de recorrer em liberdade:

Por derradeiro, não prospera o pedido de concessão da benesse de recorrer em liberdade.

Isso porque, o juízo singular negou-lhe tal direito, justificando a persistência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar, diante do fato do apelante ser reincidente na prática delitiva e atualmente encontrar-se cumprindo pena pelos autos da execução penal de no 0002230-15.2015.8.11.0064, em regime fechado.

Não bastasse,
“mostra-se inviável a pretensão do acusado para recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento”
(Ap. Criminal 1001180-21.2022.8.11.0086, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023).

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024